Tribunal: TJDFT
Processo: 0747701-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747701-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação regressiva de indenização securitária no 0714770-55.2023.8.07.0009. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (Juízo da Vara Cível do Guará) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO